Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRONOGRAMA DE PROVAS. ETAPAS DO CONCURSO. ALTERAÇÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas.
2. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato.
3. O direito à reparação pela denominada “perda de uma chance” decorre de um Instituto que tem fundamento no art. 402 do Código Civil e consiste na oportunidade perdida de obtenção de vantagem futura devido ao cometimento de um ato ilícito.
4. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda de uma chance corresponde a um dano autônomo, que não se confunde com a situação de vantagem que não foi alcançada. Isso significa que o valor da indenização nesses casos não deve representar o montante da vantagem definitivamente perdida.
5. A alteração das datas de realização das etapas do concurso público, cuja possibilidade de mudança é prevista no edital e da qual os candidatos são previamente informados, não configura ato ilícito da Administração, mormente se a candidata que alegou impossibilidade de realização da etapa optou por não se matricular no curso de formação da PCDF, por estar participando do curso de formação da PMGO.
6. Apelação conhecida e não provida.